Tribunal: STJ
Processo: 0073956-84.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077380 - SP(2026/0073956-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARTHUR BORGES EVARISTO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ALMEIDA FAUSTINO - SP484586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS
CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE
CORPUS

INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau, que indeferiu pedido de anulação da
reconversão, determinando audiência de justificação, para que o apenado possa iniciar o
cumprimento de sua pena em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça é competente para
processar e julgar
impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça somente apresenta competência para processar e julgar habeas
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, nos termos do
I, “c”, da
corpus
art. 105,
Constituição da República, hipótese que não se verifica quando o ato impugnado é proferido por
juiz de primeiro grau.
4. O pedido formulado no
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
habeas corpus
competência originária do Superior Tribunal de Justiça, configurando supressão de instância,
pois não houve prévia provocação e deliberação do Tribunal de origem sobre o alegado
constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme disposto no
habeas corpus
alínea "c", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,

Dispositivos relevantes citados:
I, "c".
CR/1988, art. 105,
Documento eletrônico VDA55946857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 738838a5-99d9-4c81-8fe1-e5a362d990fb

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
906.615/CE,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel Min. Messod
15/8/2024;
868.026/MS,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, RCD no HC n.
Rel. Min.
14/20/2024;
714.339/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 738838a5-99d9-4c81-8fe1-e5a362d990fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077380 - SP(2026/0073956-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARTHUR BORGES EVARISTO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ALMEIDA FAUSTINO - SP484586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS
CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE
CORPUS

INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau, que indeferiu pedido de anulação da
reconversão, determinando audiência de justificação, para que o apenado possa iniciar o
cumprimento de sua pena em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça é competente para
processar e julgar
impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça somente apresenta competência para processar e julgar habeas
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, nos termos do
I, “c”, da
corpus
art. 105,
Constituição da República, hipótese que não se verifica quando o ato impugnado é proferido por
juiz de primeiro grau.
4. O pedido formulado no
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
habeas corpus
competência originária do Superior Tribunal de Justiça, configurando supressão de instância,
pois não houve prévia provocação e deliberação do Tribunal de origem sobre o alegado
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55061697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 93e52083-639d-4944-9641-cad71c041350

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme disposto no
habeas corpus
alínea "c", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,

Dispositivos relevantes citados:
I, "c".
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
906.615/CE,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel Min. Messod
15/8/2024;
868.026/MS,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, RCD no HC n.
Rel. Min.
14/20/2024;
714.339/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTHUR BORGES EVARISTO DE
contra decisão que indeferiu liminarmente este
.
MELO
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante alega que a reconversão da pena em privativa de
liberdade viola a Súmula n. 533 do STJ e o
§ 2o, da LEP, uma vez que houve sua prévia
art. 118,
ouvida em audiência de justificação. Aduz nulidade do ato, tendo em vista a ofensa aos
princípios o contraditório de da ampla defesa.
Argumenta que "a utilização da via edital é medida excepcional. No caso em tela, o
Agravante possui endereço fixo e vínculo empregatício formal (conforme documentos anexos).
O Poder Judiciário não pode presumir a evasão do relatório sem antes realizar diligências
básicas, como a consulta aos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, e-Social). A
reconversão imediata configura, portanto, excesso de execução." (e-STJ, fl. 72).
Requer, ao final, o provimento do recurso para que se suspenda os efeitos do
mandado de prisão até a realização da audiência de justificação, com a expedição do alvará de
soltura.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 64-
66):
"De plano, verifico a impossibilidade de análise deste habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55061697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 93e52083-639d-4944-9641-cad71c041350

De acordo com o disposto no I, 'c', da Constituição da República, o
Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar habeas corpus somente quando o coator for de tribunal sujeito à
sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido também não
encontra amparo em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte
Superior. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
'AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO
CONTRA ATO DE JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE
CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DESTA
CORTE PARA JULGAMENTO DE ATOS DE TRIBUNAL SUJEITO A SUA
JURISDIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. 'Inviável o conhecimento por esta Corte Superior de alegação de constrangimento
ilegal praticado por juiz de direito, uma vez que, na forma do I, alínea 'c' da art. 105,
Carta da República, possui competência para atos emanados de Tribunal sujeito a sua
jurisdição'. (AgInt no HC Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 418.953/CE,
TURMA, julgado em DJe .
2. Situação em que a defesa se
21/11/2017, 12/12/2017)
insurge contra decisão do Juízo de execução que indeferiu pedido de trabalho externo
beneficiado com a prisão domiciliar sob uso de monitoramento eletrônico, pois os
elementos dos autos apontaram para a impossibilidade do deferimento do benefício à
luz do que estabelece a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.
3. Incabível o pronunciamento por este Tribunal sobre a questão de mérito, sem que
tenha havido prévia deliberação da Corte de origem sobre o tema.
4. Agravo regimental desprovido.' (AgRg na PET no HC n. de minha 906.615/CE,
relatoria, Quinta Turma, julgado em DJe de .
"AGRAVO
12/8/2024, 15/8/2024)
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO
CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, a teor do artigo 105, inciso I, alínea 'c', da
Constituição da República, não possui competência para julgar habeas corpus
impetrado contra ato de Juiz de Direito.
Agravo regimental desprovido.' (AgRg no HC n. relator Ministro 868.026/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJe de . 6/2/2024, 14/2/2024)
'PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE
REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER SIDO A CORTE DE
ORIGEM SEQUER PROVOCADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Formulado pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, é de ser admitido como
agravo regimental.
2. Esta Corte já sinalizou ser 'inviável o conhecimento por esta Corte Superior de
alegação de constrangimento ilegal praticado por juiz de direito, uma vez que, na
forma do I, alínea 'c', da Carta da República, possui competência para atos art. 105,
emanados de Tribunal sujeito a sua jurisdição' (AgInt no HC n. relator 418.953/CE,
Documento eletrônico VDA55061697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 93e52083-639d-4944-9641-cad71c041350

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em DJe
.
21/11/2017,
3. Na hipótese vertente, ademais, não há sequer nenhuma comprovação
12/12/2017)
de que a Corte de origem tenha sido ao menos provocada.
4. Agravo regimental desprovido.' (RCD no HC n. relator Ministro 714.339/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em DJe de . 22/2/2022, 25/2/2022)
Ante o exposto, este indefiro liminarmente este habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se.".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 93e52083-639d-4944-9641-cad71c041350

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.380 / SP
Número Registro: 2026/0073956-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011365720178260189 00035573920258260189 11365720178260189 35573920258260189
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS ALMEIDA FAUSTINO
ADVOGADO
: VINICIUS ALMEIDA FAUSTINO - SP484586
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARTHUR BORGES EVARISTO DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARTHUR BORGES EVARISTO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS ALMEIDA FAUSTINO - SP484586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 58f63cc9-3995-4e81-a10f-9202da114bf5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 58f63cc9-3995-4e81-a10f-9202da114bf5